Tribunal: TJDFT
Processo: 0704437-77.2024.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO COMPROVADA ABUSIVIDADE OU EXCESSO NAS COBRANÇAS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar à ré que cessem as cobranças relativas ao débito vencido em 25/12/2017, sob pena de incidir em multa de R$ 100,00 por cada cobrança realizada.
2. Nas razões recursais a recorrente assevera que houve abusividade na cobrança de dívida, causando o agravamento de seu quadro de depressão, pugnando pela condenação da ré à reparação moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal impõe a verificação da ocorrência de abusividade na cobrança de dívida e de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação estabelecida entre as partes é consumerista, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. Embora no caso esteja caracterizada a falha na prestação dos serviços, a cobrança de débitos prescritos ou indevidos não configura dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração da violação dos direitos da personalidade.
6. A indenização por dano moral pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar graves abalos à reputação, à boa fama ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor, a integridade física ou psicológica, o que não se verifica no caso.
7. Efetivamente, não existem elementos que demonstrem que a situação vivenciada pela autora tenha ultrapassado a esfera do mero aborrecimento ou de situação típica do cotidiano. Cumpre observar que os documentos ID 69253285 (Pág. 4) e ID 69253292 (Pág. 1/3) são alusivos de que as cobranças em apreço ocorreram por intermédio de três ou quatro ligações telefônicas, não havendo sequer na inicial referência à abusividade ou excesso na cobrança, não sendo possível atribuir como causa da alegada piora do quadro depressivo da autora.
8. Não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade da autora, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral, devendo ser mantida a sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor corrigido da causa (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.
10. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixa-se o valor de R$ 400,00 a título de honorários advocatícios ao patrono dativo do recorrente, nomeado na decisão ID 69253298. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto 43.821/22) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e a respectiva baixa dos autos.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.
Jurisprudências relevantes citadas: sem citação.